Tribunal: TJES
Processo: 0012808-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012808-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LOPES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012808-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LOPES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 23 de agosto de 2021,por volta das 21h07min,na Rua Violeta, n° 19 Bairro Feu Rosa nesta cidade o Denunciado, no âmbito de suas relações intimas de afeto e se prevalecendo das relações domesticas, praticou vias de fato contra Hilary de Souza Grilley Aldrigues, sua companheira e vítima.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto Lei 3688/41.

O réu, ao prestar depoimento em juízo, afirmou ter tido um desentendimento com a vítima, mas negou que a tivesse agredido.

A vítima, por sua vez, declarou em juízo que após um desentendimento com o réu, este lhe desferiu um soco no braço.

Nesse sentido, restou devidamente comprovado, em especial pelo depoimento da vítima, que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei 3688/41).

A defesa requer ainda a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo, ao me debruçar sobre o édito condenatório, pude observar que o magistrado de primeira instância fixou pena-base no mínimo previsto em lei, qual seja, 15 dias de prisão simples, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Incidiu ainda a atenuante da confissão espontânea, que somente não foi aplicada para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Em continuidade, foi devidamente reconhecida a agravante do art. 61, II, “f” do CP, eis que a contravenção foi cometida no âmbito doméstico e em decorrência do gênero feminino da vítima, razão pela qual foi a pena exasperada e fixada em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.